Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ERRO NA DOSAGEM DA PENA E NA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de invasão de domicílio e ameaça (artigos 147, §1o, e 150, §1o, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem; (III) verificar se possível a exclusão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências.
5. O que se tutela com a norma do art. 150 do CP é a liberdade individual da pessoa, a tranquilidade do indivíduo em determinado espaço privado, e não a sua posse ou propriedade, ao contrário dos crimes patrimoniais. 4.1. Qualquer pessoa pode praticar o crime do art. 150 do CP, inclusive o proprietário do imóvel, quando a posse estiver legitimamente com terceiro.
6. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
7. Incabível a aplicação da atenuante quando não constatada a confissão do delito pelo réu.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
9. Possível a correção da pena corporal e dos danos morais, ainda que de ofício, quando evidenciado o erro material contido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147 e 150; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°; CPP, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.09.2022. STJ, AgRg no HC no 755.861/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 22.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1954683, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1860837, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1976280, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1970711, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1428411, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 02.06.2022. TJDFT, Acórdão no 1860124, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024.